Tribunal: TJPA
Processo: 0894271-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894271-68.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

PROCESSO Nº 0894271-68.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELANTE/APELADA: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA PRESCRITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ)
e
Recurso Adesivo
interposto por
Maria do Socorro dos Santos Jucá
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a prescrição da dívida e condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente em conta corrente e ao pagamento de danos morais. A autora alegou que, mesmo após decisão judicial reconhecendo a prescrição dos créditos cobrados, continuaram a ocorrer descontos em sua conta, sob a rubrica "Liquidação Antecipada".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição da dívida reconhecida em ação anterior produz coisa julgada material e interrompe o prazo prescricional da presente ação; (ii) estabelecer se os descontos unilaterais realizados pelo banco após o trânsito em julgado da sentença são juridicamente exigíveis; (iii) determinar o marco temporal correto para aplicação da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita à autora deve ser mantida, pois a simples titularidade de bens não comprova capacidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A decisão transitada em julgado na Ação Cautelar nº 0032813-69.2012.8.14.0301 reconheceu a prescrição da dívida e possui eficácia de coisa julgada material sobre essa questão prejudicial, vinculando o juízo atual, conforme arts. 502 e 503, §1º, do CPC.

5.

Configurada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, impõe-se o reconhecimento da interrupção da prescrição com base no art. 202, I, do CC.

6.

A cobrança de dívida prescrita, judicial ou extrajudicialmente, é ilícita e viola os princípios da boa-fé objetiva e da legalidade, sendo indevida a realização de descontos unilaterais.

7.

A continuidade dos descontos mesmo após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição caracteriza ato ilícito e enseja a reparação por dano moral, pois compromete a estabilidade financeira da autora e desrespeita decisão judicial.

8.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos fixada no Tema Repetitivo nº 929 do STJ, aplicando-se em dobro apenas aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, e de forma simples aos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para determinar que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente incida a partir de 30/03/2021 e majorar o dano moral para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a prescrição da dívida em ação anterior possui eficácia de coisa julgada material sobre a mesma relação jurídica, ainda que sob roupagens distintas.

2.

A cobrança de dívida prescrita é juridicamente inadmissível e não pode ser realizada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial.

3.

A reiteração de descontos indevidos após o reconhecimento judicial da inexigibilidade da dívida configura dano moral indenizável.

4.

A devolução em dobro de valores indevidamente descontados só é cabível para cobranças ocorridas após 30 de março de 2021, conforme modulação dos efeitos do Tema Repetitivo nº 929 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 189, 202, I, 205, 206, § 5º, I, e 882; CPC, arts. 99, § 3º, 337, §§ 1º e 2º, 487, I e II, 502 e 503, §1º; CDC, arts. 6º, VI, 14, 39, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, j. 30.03.2021; TJ-DF, Ap. Cív. 0712121-10.2024.8.07.0001, rel. Des. Sandra Reves, j. 14.08.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 08017754020218140123, rel. Des. Leonardo Tavares, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso de apelação e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A (BANPARÁ)
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, sendo cliente do Banco do Estado do Pará S.A. e servidora pública investida no cargo efetivo de Professora, sofreu inúmeros descontos indevidos em sua conta bancária, efetuados pelo demandado, mesmo após decisão judicial proferida nos autos da Ação Cautelar n.º 0032813-69.2012.8.14.0301, que reconheceu a prescrição dos créditos ensejadores dessas cobranças.

Aduziu, ainda, ter ajuizado a ação nº 0858655-03.2021.8.14.0301, em curso na 5ª Vara do Juizado Especial Cível desta capital, visando à restituição de descontos da mesma natureza. Ressalta, contudo, que os períodos discutidos em ambas as demandas são distintos.

Alegou que os descontos continuaram a ocorrer entre 05/2012 a 05/2023, nas contas de sua titularidade, sob a rubrica "Liquidação Antecipada".

Em razão disso, requereu a restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 517.055,53 (quinhentos e dezessete mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A ação tramitou regularmente até a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o BANPARÁ a restituir à autora os valores descontados indevidamente, abatidas as parcelas já quitadas por força da sentença nos autos do processo nº 0858655-03.2021.8.14.0301, com repetição em dobro e pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contra a sentença proferida, o
BANPARÁ
opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos pelo Juízo de primeiro grau. Na oportunidade, o magistrado esclareceu que o marco temporal para a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição bancária deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Cautelar, ocorrido em 24 de março de 2023. Ademais, consignou que apenas são passíveis de devolução as parcelas identificadas sob a rubrica “Liquidação Antecipada”.

Inconformado com os termos decisórios, o Banco recorrente

interpôs o presente recurso de apelação (Num. 22918266).

Nas razões recursais, em apertada síntese, o patrono do recorrente, preliminarmente, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita deferido à parte autora.

A título de prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência de prescrição parcial da pretensão, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Alega que a Ação Cautelar de 2012 tratou apenas da restituição de R$ 9.579,86 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), com causa de pedir e pedido distintos da presente demanda, motivo pelo qual não teria interrompido o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do mesmo diploma legal.

No mérito, alega que não incide, na hipótese, a autoridade da coisa julgada em relação à decisão proferida na Ação Cautelar, uma vez que, naquela demanda, além de não ter havido apreciação exauriente do mérito, a autora teria se limitado a requerer o estorno de quantia específica, sem impugnar a legalidade do contrato firmado ou de suas cláusulas.

Com base nesse raciocínio, sustenta ser incabível o reconhecimento da prescrição em relação aos valores regularmente descontados, por inexistir identidade substancial entre as causas de pedir das demandas ou manifestação judicial definitiva quanto à exigibilidade da obrigação contratual.

Defende, ainda, que a suposta ilicitude dos descontos somente poderia ser reconhecida mediante prévia declaração de nulidade do instrumento contratual, sendo incabível ao juízo desconsiderar os efeitos de contrato válido e eficaz.

Assim, requer o provimento do recurso para revogar o benefício da justiça gratuita e acolher a prejudicial de mérito. No mérito, requer a reforma integral da sentença.

Por conseguinte,
Maria do Socorro dos Santos Jucá
interpôs
Recurso Adesivo
(Num. 22918273). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente alega que o Juízo de primeiro grau incorreu em inovação ao fixar, como marco final para a restituição em dobro, o trânsito em julgado da Ação Cautelar.

Sustenta que não deveria haver qualquer limitação temporal ao direito pleiteado e, caso existente, esta deveria observar a data de 30/03/2021, conforme fixado no acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça.

Salienta que o valor fixado a título de indenização por danos morais, deve ser majorado para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da gravidade da conduta praticada pela instituição financeira.

Diante dessas premissas, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos pontos impugnados.

As partes ofertaram contrarrazões refutando os argumentos ventilados nos recursos (Num. 22918277 e Num. 22918273 - Pág. 6).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, que verificou minha prevenção no feito (Num. 23218815).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23272578).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 24685252).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Preliminar de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita

O BANPARÁ impugna a concessão do benefício da justiça gratuita à autora, sob o argumento de que ela possui patrimônio declarado no valor de R$ 513.500,00 (quinhentos e treze mil e quinhentos reais), acumulado em decorrência de sua participação em eleições para cargos públicos desde o ano de 2000. Para o recorrente, tal patrimônio evidenciaria capacidade financeira suficiente para suportar as custas processuais.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, sendo suficiente, para a concessão do benefício, a alegação de que não pode arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento.

Referida presunção não é absoluta, cabendo ao impugnante o ônus de apresentar prova suficiente para afastá-la, demonstrando a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Conforme demonstrado pela Folha de Pagamento extraída do Portal da Transparência, anexada aos autos, a parte autora, ora apelada, atualmente exerce o cargo de Professora na rede municipal de ensino, percebendo vencimentos líquidos mensais em torno de cinco mil reais (Num. 22918252 – Pág. 2), tendo-lhe sido deferido o benefício da justiça gratuita.

O banco, contudo, não apresentou elementos concretos que comprovem a capacidade financeira da autora, limitando-se a mencionar o valor de seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral e o fato de ela ter concorrido a cargos eletivos.

Ora, a mera titularidade de bens não comprova, por si só, a capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. A existência de patrimônio não se confunde com liquidez, tampouco implica disponibilidade financeira imediata. Do mesmo modo, a participação em pleitos eleitorais anteriores ao ajuizamento da presente demanda não constitui, automaticamente, prova de ausência de hipossuficiência econômica.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM AFASTAR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
2. A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física somente pode ser afastada quando constatado, nos autos, elementos que evidenciem a falta de pressupostos para o deferimento da justiça gratuita. 3. Cumpre destacar, ademais, que não se exige a condição de miserabilidade para a concessão do benefício em análise. Noutro extremo, o simples fato do indivíduo deter eventual patrimônio não exclui, obrigatoriamente, sua condição de hipossuficiência. 4. Compulsando a documentação anexada ao recurso ora analisado, percebe-se não existir nos autos nenhum elemento com força probante que possa afastar a declaração de hipossuficiência.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0627914-79.2022.8.06.0000 Independência, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 21/03/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. REFORMA. INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. RECURSO DO IMPUGNADO PROVIDO. (...)
2. A declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício possui natureza iuris tantum (Art. 1º, da Lei nº 7.115/83 e art. 4º, da Lei nº 1.060/50). 3. Inexistência de elementos que afastem a presunção de comprometimento financeiro
. 4
. Hipótese concreta em que o impugnado é escrivão de polícia, e o patrimônio declarado ao fisco não é suficiente para afastar a incapacidade econômica para o custeio processo. Sócio de empresa inativa desde 2005. 5. Apelação do impugnado provida.

(TJ-SP - APL: 00127114420108260533 SP 0012711-44.2010.8.26.0533, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 01/03/2016, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2016)

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
, nos termos da fundamentação exposta.

MÉRITO

No mérito, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, e considerando que tanto o recurso adesivo quanto a apelação cível impugnam o valor fixado a título de danos morais, passo à análise conjunta de ambos, diferenciando-os naquilo que for cabível.

Embora o Banco apelante suscite a prescrição parcial da pretensão como prejudicial de mérito, entendo oportuno examiná-la em conjunto com as demais matérias devolvidas à apreciação desta instância, com o propósito de assegurar a coerência e a clareza da decisão, bem como evitar desnecessárias repetições. Isso porque as teses articuladas pelo apelante, notadamente a alegada interrupção do prazo prescricional e a inexistência de coisa julgada, partem de um mesmo fundamento, qual seja, a suposta ausência de identidade entre a presente demanda e a Ação Cautelar nº 0032813-69.2012.8.14.0301.

Pois bem.

O BANPARÁ sustenta, de modo reiterado, que não houve interrupção da prescrição da presente ação, em razão da ausência de identidade com a demanda cautelar anteriormente ajuizada pela autora. No mesmo sentido, alega que não há coisa julgada material apta a vincular o julgamento atual, pois aquela ação teria sido limitada a pedido pontual de restituição de R$ 9.579,86 (nove mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), sem que houvesse impugnação do contrato bancário.

No entanto, tal argumentação não resiste ao confronto com os elementos objetivos dos autos.

O § 2º do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelece que
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

A análise dessa identidade exige exame técnico dos três elementos, cuja presença cumulativa é essencial ao reconhecimento de coisa julgada e da interrupção da prescrição.

Ao analisar os autos, nota-se que as partes são idênticas — a autora, servidora pública, e o réu, Banco do Estado do Pará S.A. A causa de pedir remota (fática) consiste nos descontos unilaterais realizados pelo banco na conta corrente da autora; já a causa de pedir próxima (jurídica) repousa na inexigibilidade da dívida.

O pedido, por sua vez, ainda que apresente variação quantitativa ou temporal, conserva a mesma natureza e finalidade jurídica: a restituição de valores indevidamente cobrados.

Ou seja, embora na ação cautelar anterior tenha sido pleiteado valor específico e, na presente, se ampliem os períodos contestados, a controvérsia permanece vinculada à mesma relação jurídica, consubstanciada na reiteração da cobrança de crédito já reconhecido como prescrito.

Portanto, verifico estarem presentes os elementos essenciais de identidade entre a presente ação e a Ação Cautelar, impondo-se a aplicação do art. 202, I, do Código Civil, que estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Sobre o tema, cito jurisprudência no sentido de que a interrupção da prescrição exige identidade jurídica entre as ações, especialmente no que tange à causa de pedir e ao pedido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS - AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTERRUPÇÃO OCORRIDA - REINÍCIO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA. – (...)
Se não há identidade jurídica entre os pedidos, não há coisa julgada, e consequentemente, interrupção do prazo prescricional para pretensões distintas intentadas posteriormente na Justiça Comum
-
Nos termos do art. 202, I e § único, a citação válida interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação. E a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
- Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida. (TJMG - AI: 10000220924146001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)(g.n)

Assim, diante da identidade entre as ações e da existência de despacho citatório válido na cautelar de 2012, o prazo prescricional foi regularmente interrompido, reiniciando-se apenas com o trânsito em julgado daquela ação, em 24/03/2023. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta antes do decurso de novo quinquênio,
impõe-se o afastamento da tese de prescrição parcial.

Do mesmo modo, a identidade reconhecida entre as ações também atrai a incidência da coisa julgada material sobre a questão prejudicial decidida na cautelar: a prescrição da dívida. Tratando-se dos mesmos sujeitos, da mesma relação contratual e do mesmo fundamento jurídico, a decisão transitada em julgado na ação anterior produz efeito preclusivo.

Nos termos do art. 502 do CPC, “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que, diferentemente da primeira, não impede o juiz de julgar o mérito da segunda demanda, apenas o vincula ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, vejamos o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

“Como se nota com facilidade, a geração da função positiva da coisa julgada não ocorre na repetição de demandas em diferentes processos - campo para a aplicação da função negativa da coisa julgada -, mas em demandas diferentes, nas quais, entretanto, existe uma mesma relação jurídica que já foi decidida no primeiro processo e em razão disso está protegida pela coisa julgada. Em vez da teoria do tríplice identidade, aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica.

Na função positiva da coisa julgada, portanto, inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo, mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e protegido pela coisa julgada material.”

Em consonância com a intelecção acima expendida, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA, TENDO POR PROPÓSITO DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (HÁ MAIS DE NOVE ANOS)
(...).

3. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional.

A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. Assim, a

coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva). Uma vez transitada em julgado a sentença, a coisa julgada que dela dimana assume a condição de ato emanado de autoridade estatal de observância obrigatória imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela suceder, relegando-se a um segundo plano, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, os fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em regra, já não mais comportam nenhum questionamento.
3. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra.

(...). (REsp n. 1.782.867/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 14/8/2019.) – grifo nosso

De acordo com o art. 503, §1º, a eficácia da coisa julgada também abrange questões prejudiciais resolvidas expressamente e de modo definitivo.

É exatamente essa a hipótese dos autos. Conforme já assinalado, na Ação Cautelar foi reconhecida a prescrição da dívida subjacente aos descontos ora impugnados, mediante decisão que resolveu o mérito da controvérsia. Ainda que proferida em sede cautelar, tal deliberação observou o devido contraditório e culminou em trânsito em julgado.

A tese segundo a qual a natureza cautelar do feito impediria a formação da coisa julgada material não se sustenta. Isso porque, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, a decisão que reconhece a prescrição configura pronunciamento de mérito, cujos efeitos vinculantes se operam nos moldes do art. 502 do mesmo diploma legal.

Nessas circunstâncias, encontra-se o juízo vinculado ao que foi definitivamente decidido, sendo vedado reabrir a controvérsia sob nova roupagem processual, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

A jurisprudência tem reconhecido, inclusive, que tal autoridade estende-se a novas ações que discutam os mesmos descontos decorrentes de relação contratual já analisada, ainda que se refiram a períodos distintos. Destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PEDIDO DE REFORMA. DESCABIMENTO.
DESCONTOS REFERENTES À MARGEM CONSIGNÁVEL RELATIVA AO MESMO CARTÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR DOS DESCONTOS QUESTIONADOS QUE É O MESMO EM AMBOS OS PROCESSOS CITADOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA CONFIGURADA NO CASO EM ANÁLISE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O exame dos autos revela que o fato gerador dos descontos em ambos os processos citados na sentença é o mesmo.
(...)
. 2) Tratando-se os descontos na margem consignável apenas de desdobramentos da reserva dessa margem pelo banco apelado, não há que se falar em eventos diversos a merecer tratamento separado em processos distintos, de forma que a coisa julgada resta efetivamente configurada no caso em análise. 3
) Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJMA - ApCiv 0802181-21.2019.8.10.0098, Rel. Desembargador (a) TYRONE JOSE SILVA, 7ª CÂMARA CÍVEL,
DJe 30/04/2023
)

Ainda que o apelante questione o alcance atribuído à coisa julgada pelo juízo de origem, ao reconhecer como prescrita a totalidade, e não apenas parte, dos descontos realizados, tal argumentação não merece acolhimento.

A questão foi definitivamente apreciada na Ação Cautelar, cujo julgamento de apelação foi conduzido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que decidiu, por unanimidade, nos seguintes moldes:

“
In casu,
a última utilização do crédito é de março/2006, data em que a parte autora foi exonerada do serviço público, e a liquidação do débito ocorreu em 31/05/2012, de modo que
patente a
configuração de prescrição da pretensão de cobrança do débito discutido
, sendo assim
indevida a retenção dos valores da conta corrente da apelada
.

Ademais, ainda que o Apelante argumente a inaplicabilidade da súmula 603 do STJ em razão do julgamento do Resp 1.555.722/SP em 22/08/2018 pelo Superior Tribunal de Justiça,
fato é que a retenção dos valores foi ilegal
, na medida em que
se operou a prescrição para a sua cobrança
, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Frise-se que a prescrição pode ser reconhecida de ofício e em

qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública que supera toda e qualquer arguição das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e (sic),
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.”

Como se vê, o Acórdão foi expresso ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança relativa aos créditos concedidos à autora pela instituição bancária, decorrentes dos contratos firmados em 30/03/1998 e 08/10/1999.

Nos termos do art. 189 do Código Civil, “
a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação”
(REsp 1.694.322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/11/2017).

De forma mais enfática, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, alterou seu posicionamento sobre a matéria, firmando entendimento de que a cobrança de dívida prescrita, por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, é juridicamente inadmissível:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. (...)

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(
REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/10/2023
).

Conforme assentado no precedente, a prescrição extingue a pretensão, entendida como o poder jurídico de exigir o cumprimento da obrigação inadimplida, o que inviabiliza sua exigibilidade por qualquer via. O direito subjetivo subsiste apenas no plano abstrato, destituído, porém, de eficácia para fins de cobrança.

Nesse sentido, colhe-se expressivo conjunto de precedentes da jurisprudência pátria, os quais reconhecem, de forma inequívoca, a ilicitude da exigência de valores fundados em obrigações prescritas, ainda que derivadas de instrumentos contratuais formalmente válidos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÉBITOS. PRESCRITOS. DESCONTO. CONTA CORRENTE. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. BANCÁRIO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2 .088.100/SP, firmou entendimento de que não é mais possível exigir o cumprimento da prestação prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente.
(...)
Assim, independentemente de haver cobrança por meio judicial ou extrajudicial, esta será indevida, pois o banco não possui mais o poder de exigir o cumprimento da obrigação, ainda que persista o direito subjetivo ao recebimento dos valores.

3. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
.

4. No caso concreto, o banco apelante promoveu a cobrança, mediante desconto em conta corrente, de valores vencidos em 7/11/2011 no mês de agosto do ano de 2022, quase 10 (dez) anos após o vencimento, e não comprovou causa de interrupção da prescrição. (...)
6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 0701412-29.2023 .8.07.0007 1865152, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
O reconhecimento da prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial e extrajudicial, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo ilícita a retenção de valores em conta bancária para quitação de dívida prescrita,
ainda que oriunda de contrato válido
.
4
. A retenção indevida de valores provenientes de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, configura ato ilícito e violação à dignidade da pessoa humana, gerando dano moral indenizável.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1 . A prescrição de débito extingue a pretensão de cobrança judicial e extrajudicial, sendo ilícita qualquer forma de cobrança coercitiva ou retenção de valores. 2. A retenção indevida de valores oriundos de proventos de aposentadoria caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária proporcional ao abalo sofrido. 3 . A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50062819120228130707, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE SEUS DADOS NO SISTEMA "LIMPA NOME" DO SERASA. DÍVIDA PRESCRITA. ACOLHIMENTO. INCONTROVERSA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO RESP. 2.088.100/SP. POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE, DIANTE DA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA, O CREDOR ESTÁ IMPEDIDO DE PROMOVER COBRANÇA NA ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DIANTE DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5005833-47.2022.8.24.0082, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 29-02-2024).

Infere-se, com clareza, que nenhuma cláusula contratual pode subsistir para além da exigibilidade da obrigação a que se encontra vinculada, sob pena de esvaziamento do instituto da prescrição, cuja função é assegurar a estabilidade das relações jurídicas (arts. 189, 205 e 206 do Código Civil).

Nesse sentido, a cláusula de autorização para débito automático, por ostentar natureza meramente acessória, perde eficácia com o reconhecimento da prescrição, que extingue a pretensão de cobrança e torna inexigível a obrigação contratual. Por consequência, a adesão voluntária a contrato não legitima a adoção de medidas coercitivas unilaterais, como descontos em conta corrente, especialmente quando já reconhecida, por decisão judicial transitada em julgado, a impossibilidade da cobrança.

Muito embora o apelante empreenda considerável esforço em sua construção argumentativa, revela-se manifesta a tentativa de desviar o verdadeiro cerne da controvérsia. Não se discute, aqui, a validade formal dos contratos celebrados, mas sim a reprovável conduta do credor ao promover a execução de valores em afronta direta à autoridade da coisa julgada, desconsiderando os limites por ela impostos.

Frisa-se, superado o prazo prescricional e reconhecida judicialmente a extinção da pretensão, o crédito previsto no contrato não pode mais ser exigido, por qualquer via. Insistir na discussão acerca da legalidade do ajuste contratual revela-se, assim, irrelevante neste momento, pois a pretensão dele decorrente foi fulminada pela prescrição.

Qualquer interpretação em sentido diverso importaria em inaceitável mitigação dos efeitos da coisa julgada, afronta ao princípio da segurança jurídica e convalidação de práticas incompatíveis com o ordenamento jurídico.

À luz desse contexto, revela-se insustentável a tese defensiva apresentada pela instituição financeira, no sentido de que teria atuado sob o amparo do exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), uma vez que tal excludente pressupõe, de forma incontornável, a existência de direito subjetivo exigível, condição que, à evidência, não se verifica na hipótese dos autos.

Tampouco o art. 882 do Código Civil confere respaldo à conduta do banco, pois

não autoriza a cobrança coercitiva de dívida prescrita.

O dispositivo apenas estabelece que o pagamento espontâneo de obrigação prescrita não é repetível, o que não se confunde com a prática de atos executórios por parte do credor, à revelia de decisão judicial. Permitir a cobrança com base nesse artigo seria distorcê-lo completamente, invertendo sua função protetiva em instrumento de coerção ilegítima.

Mostra-se igualmente inócua a tentativa da instituição financeira de sustentar sua tese com base no precedente do Superior Tribunal de Justiça AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.334.029/SP. Em sentido contrário, a orientação firmada no REsp nº 2.088.100/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, já devidamente transcrita neste voto, é categórica ao afirmar que o reconhecimento da prescrição obsta não apenas a cobrança judicial, mas também a extrajudicial, com fundamento no princípio da indiferença das vias. Por tratar-se de entendimento mais recente, específico e fundamentado de forma detida sobre os efeitos da prescrição no âmbito da cobrança extrajudicial, deve prevalecer sobre a orientação anteriormente adotada.

Do dano moral

No que tange ao dano moral, o banco sustenta que a autora pretende obter um “prêmio ao devedor”, desconsiderando que, no caso concreto, a cobrança foi realizada de forma indevida.

A jurisprudência reconhece que a cobrança indevida reiterada de valores não exigíveis, sobretudo por meio de apropriação direta de valores em conta bancária, enseja reparação por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo material, pois viola a dignidade do consumidor e afeta sua estabilidade financeira e emocional:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) REITERAÇÃO DE COBRANÇAS DE DÍVIDAS INEXIGÍVEIS. PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. REITERAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS. GRAVIDADE.
(...)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2. A reiteração de cobranças de dívidas reconhecidamente inexigíveis por decisão judicial transitada em julgado viola o princípio da boa-fé objetiva e constitui defeito na prestação dos serviços, por não se adequar ao esperado padrão de funcionamento e de resultado (art. 14, § 1º, I e II, do CDC), bem como prática abusiva abrangida pelo art. 39 do CDC.

Além disso, o art . 42 do CDC assegura, ao consumidor o direito de não ser importunado por cobranças indevidas que caracterizem constrangimento.
3. (...)
Trata-se de dano moral presumido - in re ipsa -, que dispensa maiores considerações de ordem subjetiva para além das que se mostram notórias no caso concreto . Precedentes
. 4.
Para definir o valor da indenização devida, é necessário medir a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil . A quantia deve ser arbitrada em patamar moderado, proporcional e suficiente ao cumprimento dos objetivos preventivos, repressivos e pedagógicos da reparação por danos morais, sempre individualizada conforme as circunstâncias do caso concreto. 5. No caso particular, os atos ilícitos ganham maior gravidade na medida em que as instituições financeiras repetidamente dirigiram cobranças à autora mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a inexistência de débitos.
(...) 6
. Por consequência, o valor fixado na sentença recorrida (R$5.000,00) deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), por ser adequado e proporcional, de acordo com as circunstâncias fáticas, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, notadamente a reiterada prática de atos ilícitos e a desobediência a decisão judicial . Precedentes.
(...) Recurso conhecido e provido.

(
TJ-DF
– AP – 0712121-10.2024.8.07.0001, Relatora:
SANDRA REVES
,
Data de Julgamento: 14/08/2024
, 7ª Turma Cível,
Data de Publicação: 28/08/2024
)

A conduta adotada pela instituição financeira configura violação à esfera jurídica da autora, não podendo ser legitimada, sobretudo diante da condição de hipossuficiência da consumidora, cuja proteção é assegurada pelo ordenamento jurídico à luz dos princípios que regem as relações de consumo.

A doutrina e a jurisprudência vêm buscando critérios objetivos e proporcionais para o arbitramento do
quantum
indenizatório, considerando, entre outros fatores, a gravidade do fato, a intensidade da ofensa, as condições econômicas das partes e a necessidade de desestimular práticas abusivas.

A indenização, nesse contexto, não se limita à função compensatória, assumindo também caráter pedagógico e preventivo, especialmente quando o ofensor é instituição financeira de grande porte, com relevante poder econômico e ampla capacidade de impactar negativamente a vida financeira de seus clientes. O valor, ademais, deve ser fixado de forma a evitar tanto a impunidade quanto o enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição de hipossuficiência da autora, o caráter pedagógico da condenação e a natureza do dano moral sofrido, revela-se adequada a majoração do valor de R$ 50.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais na sentença de primeiro grau.

Da repetição de indébito

O Juízo singular, por meio de sentença integrativa, delimitou expressamente que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados deveria observar como marco inicial a data do trânsito em julgado da Ação Cautelar, na qual se reconheceu a prescrição da dívida.

Conforme já relatado, no recurso adesivo, a parte apelante manifesta inconformismo com esse entendimento, sustentando, em caráter principal, a ausência de qualquer limitação temporal à restituição. Subsidiariamente, requer que seja adotado como termo inicial o dia 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS.

O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar as divergências sobre a matéria, julgou o Tema Repetitivo n. 929 (EAREsp 1.413.542/RS) que estabeleceu a seguinte tese:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto,
a Corte Superior
modulou os efeitos temporais da decisão
, estabelecendo que a restituição em dobro somente seria cabível
para os fatos ocorridos após a publicação do acórdão paradigma
, ocorrida em
30/03/2021
. A modulação teve por finalidade preservar a segurança jurídica, diante da mudança de orientação jurisprudencial até então exigente da comprovação de má-fé subjetiva.

Acerca da referida modulação,
colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "(...)

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Aplicação da modulação de efeitos fixada no REsp 1.413.542/RS: descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; os posteriores, em dobro. (...)
8 . Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para aplicar a modulação de efeitos quanto à forma de restituição dos valores descontados. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017754020218140123, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Data de Julgamento:

28/04/2025,
1ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, as cobranças realizadas sob a rubrica “Liquidação Antecipada” antes de
30/03/2021
devem ser restituídas de forma simples. A partir dessa data, entretanto, os descontos efetuados sujeitam-se à restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos, porém, nego provimento ao recurso de apelação
e
dou parcial provimento ao recurso adesivo
, para determinar que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente incida a partir de 30/03/2021 e majorar o dano moral para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 10ªed. Salvador:Manual de Direito Processual Civil. Editora Juspodivm, 2018, p. 877-882

Belém, 03/06/2025